Tribunal: TJDFT
Processo: 0727070-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0727070-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELYCA GOMES DOS SANTOS, ROGERIO URBANO DE ARAUJO RECORRIDO: TRANSMOURAO - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA DECISÃO A parte recorrente foi intimada a comprovar ter efetuado o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, contudo, não se manifestou, conforme certificado no ID 69673590 e ID 69673591. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Brasília/DF, 18 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator